Tribunal: TJSP
Processo: 1501179-12.2016.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO - Execução Fiscal - "Imposto popular" dos exercícios de 2011 a 2015 - Sentença que reconheceu a nulidade das CDAs por ausência dos requisitos legais - Possibilidade - Alegação da Municipalidade de que a cobrança se refere à taxa de serviços urbanos - Ausência de indicação da origem, natureza e fundamento legal da dívida - Inocorrência de mero erro material ou formal - Impossibilidade de

Ementa:
APELAÇÃO - Execução Fiscal - "Imposto popular" dos exercícios de 2011 a 2015 - Sentença que reconheceu a nulidade das CDAs por ausência dos requisitos legais - Possibilidade - Alegação da Municipalidade de que a cobrança se refere à taxa de serviços urbanos - Ausência de indicação da origem, natureza e fundamento legal da dívida - Inocorrência de mero erro material ou formal - Impossibilidade de substituição da CDA - Precedente desta Câmara - Sentença mantida - Recurso improvido.